Tribunal: TJDFT
Processo: 0764196-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCORPORAÇÃO DA GAR AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado por ele interposto, mantendo a sentença prolatada na origem, que deu parcial provimento aos pedidos autorais para determinar o pagamento de quantias descontadas a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco - GAR.
2. A parte embargante sustenta que houve omissão no decisum referente ao fato de que o embargado incorporou a Gratificação por Atividade de Risco aos seus proventos de aposentadoria, o que justifica os descontos previdenciários, sendo indevida a devolução pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o Acórdão incorreu no vício apontado, haja vista omissão a respeito da situação funcional da parte autora. De fato, as fichas financeiras acostadas aos autos (ID 69351525) atestam que o servidor, mesmo aposentado, recebe a Gratificação de Atividade de Risco - GAR, o que afasta a aplicação do Tema 163 do STF e torna irrelevante a discussão sobre a natureza da gratificação. As verbas que integram os proventos de aposentadoria devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Logo, mostra-se cabível o desconto previdenciário incidente sobre a GAR, enquanto subsistir o pagamento nos proventos da aposentadoria, sendo indevida a restituição dos valores descontados na folha de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes: TJDF, Acórdãos nos 1999884; 1999857; 1997136; 20003136 e 1999617.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração acolhidos para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, dar provimento ao Recurso Inominado para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_______
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema n.163; TJDF: Acórdão 1999884, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/5/2025; Acórdão 1999857, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 19/5/2025; Acórdão 1997136, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 12/5/2025; Acórdão 20003136, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 19/5/2025; Acórdão 1999617, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima, j. 16/5/2025.